Tribunal: TJMT
Processo: 0053528-52.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0053528-52.2014.8.11.0041
RECORRENTE: FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 7692430) interposto por FLÁVIA CAROLINE DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado/Público e Coletivo assim ementado (id 7396544):
“EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA - HORAS AULAS EXCEDENTES - CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE - NATUREZA PROPTER LABOREM - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
A argumentação trazida pelo Município merece prosperar, na medida em que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço.
Por esse motivo, o pagamento por horas de serviço extraordinário constitui vantagem pecuniária transitória, de natureza propter laborem, ou seja, somente poderá ser paga ao servidor público, no caso, quando este fizer jus à uma retribuição por efetivamente trabalhar em sobre jornada.
Soma-se a isso o fato de que, a ficha financeira demonstra que a remuneração sob a rubrica “horas aulas excedentes” é variável mês a mês, dependendo da quantidade de aulas efetivamente ministradas no período. Tal circunstância corrobora o entendimento de que, se a remuneração das horas extraordinárias é marcada pela eventualidade e pelo caráter transitório, de modo que a supressão nos períodos em que a Apelada/Impetrante não está lecionando é perfeitamente legal, não violando, assim, o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7o, XVIII, da CF)”. (N.U 0053528-52.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/05/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 45784997), estes foram rejeitados no acórdão de id 54347480.
O presente recurso foi interposto contra o aresto de Apelação, interposta pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Flávia Caroline de Oliveira Silva em face de ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a segurança pleiteada para declarar a ilegalidade do cancelamento do pagamento das horas excedentes durante o período em que a Apelada/Impetrante estava em gozo de licença maternidade.
A Câmara julgadora deu provimento à Apelação para denegar a segurança, ao fundamento de que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço, não se incorporando ao vencimento-base.
A Recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 489, §1o, VI, c/c 1.022, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, nos Embargos de Declaração de id 45784997, invocou a aplicação do precedente do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 941.736/DF, o qual, porém, não foi analisado pela Câmara julgadora.
Suscita divergência jurisprudencial quanto ao direito à incorporação das horas-extras habituais praticadas pela Recorrente em sua licença-maternidade, reconhecido no precedente do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 941.736/DF.
Recurso tempestivo (id 57786977).
Contrarrazões no id 65682999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, VI, c/c 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, VI, c/c 1.022, do CPC, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o precedente do STJ no julgamento do AgInt no AREsp 941.736/DF, invocado como argumento para a tese de que as horas-extras habituais praticadas pela Recorrente devem ser incorporadas sem vencimento-base durante sua licença-maternidade.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação à referida controvérsia, qual seja, o pretendido pagamento de horas-extras durante o gozo de licença maternidade da servidora ora Recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a argumentação trazida pelo Município de Cuiabá merece prosperar, na medida em que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço, não se incorporando ao vencimento-base.
Por esse motivo, o pagamento por horas de serviço extraordinário constitui vantagem pecuniária transitória, de natureza propter laborem, ou seja, somente poderá ser paga ao servidor público, no caso, quando este fizer jus à uma retribuição por efetivamente trabalhar em sobre jornada.
(...)
Soma-se a isso o fato de que, a ficha financeira anexada no id. 7307806 – págs. 2/4, demonstra que a remuneração sob a rubrica “horas aulas excedentes” é variável mês a mês, dependendo da quantidade de aulas efetivamente ministradas no período. Tal circunstância corrobora o entendimento de que, se a remuneração das horas extraordinárias é marcada pela eventualidade e pelo caráter transitório, de modo que a supressão nos períodos em que a Apelada/Impetrante não está lecionando é perfeitamente legal, não violando, assim, o princípio da irredutibilidade salarial (artigo 7o, XVIII, da CF)”. (id 41848476 - p. 2-3)
Ademais, o precedente invocado pela Recorrente não foi julgado ante a sistemática de precedentes qualificados, de modo que o órgão julgador não fica vinculado ao entendimento do referido julgado.
Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não é obrigado a abordar cada um dos argumentos levantados pela parte, não havendo falar em omissão quando adotar fundamento suficiente para decidir a demanda. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução’ (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019).
2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido ventilada no aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou a respeito. Hipótese que, ademais, não constitui omissão, uma vez que, no caso, anulada a sentença que extinguira o processo sem julgamento de mérito, a questão relativa à eventual preclusão da prova pericial anteriormente determinada fica devolvida à primeira instância, a quem competirá decidir esta e outras questões, no decorrer da instrução processual.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo (Súmula 283/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1413590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, VI, c/c 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que foram objeto do dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII